Tribunal: TJDFT
Processo: 0731163-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731163-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: ERALDO DE MELO CAMPOS, HERALDO RANYER PEREIRA CAMPOS FILHO, GLAUBER KARDEC PEREIRA CAMPOS, REILLY DERKYAN PEREIRA CAMPOS, WELKER RALLYSON PEREIRA CAMPOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de demanda proposta pelo ESPÓLIO DE ERALDO DE MELO CAMPOS e OUTROS contra o BANCO DO BRASIL S/A, questionando a forma de atualização da conta individual do PASEP pelo réu. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por reconhecer a ilegitimidade passiva do réu (ID 15113302). Nesta instância, o recurso de apelação interposto pelos autores foi provido, cassando a sentença (ID 16138278), e, em seguida, foram desprovidos os embargos de declaração opostos pelo réu (ID 18836886). Logo após, determinei a suspensão do curso do processo, em virtude da afetação da matéria em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva neste tribunal e, após, no Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150). Publicado o acórdão paradigma, firmou-se a seguinte tese: “(...) Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (...) (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Infere-se do trecho em destaque que o Banco do Brasil S/A tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute “eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”; contemplando, de forma clara, o objeto da presente demanda. Com efeito, o art. 1.040, II, do CPC disciplina que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. Na situação ora delineada, o acórdão de ID 16138278, proferido pela 5a Turma Cível, está em conformidade com o acórdão paradigma, o que dispensa o reexame do recurso. Ante o exposto, DETERMINO o prosseguimento do curso do processo, registrando que a parte ré interpôs recurso especial no ID 16785362. Intimem-se as partes para ciência. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2023 18:22:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator